Tribunal: TJSP
Processo: 2194109-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a prévia liquidação do acórdão quanto aos honorários advocatícios, definindo o valor exato de cada uma das partes. Existência de agravo interno, junto ao STJ, parcialmente provido para restabelecer o percentual de retenção de valores, em rescisão de compromisso de venda e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a prévia liquidação do acórdão quanto aos honorários advocatícios, definindo o valor exato de cada uma das partes. Existência de agravo interno, junto ao STJ, parcialmente provido para restabelecer o percentual de retenção de valores, em rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel, com determinação de apuração das custas e honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência recíproca, em sede de liquidação. Alegação de ausência de necessidade de liquidação de sentença, porquanto se trataria de mera realização de cálculos aritméticos.
Descabimento. Determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça quanto às custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca deverem ser suportados pelas partes, na proporção de seu decaimento, a ser apurado em liquidação. Intelecção corroborada pela ausência de concordância entre as partes, acerca do percentual de decaimento de cada uma, a justificar a manutenção da decisão agravada, sobretudo a fim de evitar reconhecimento de nulidade no futuro, por afronta à disposição de Tribunal Superior.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194109-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HELBOR
EMPREENDIMENTOS
S/A,
HESA
84
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e POMPEU, LONGO E KIGNEL ADVOGADOS, são
agravados JAIR FRANCISCO ROSS BENAVIDES e ROSEMEIRE ADRIANA
MERLIN BENAVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194109-82.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38388 CK
2
VOTO No: 38388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194109-82.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (F. R. Pinheiros)
AGTES.: Helbor Empreendimentos S. A. e outros
AGDOS.: Jair Francisco Ross Benavides e outro

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, para determinar a prévia liquidação
do acórdão quanto aos honorários advocatícios, definindo o
valor exato de cada uma das partes. Existência de agravo
interno, junto ao STJ, parcialmente provido para restabelecer o
percentual de retenção de valores, em rescisão de compromisso
de venda e compra de imóvel, com determinação de apuração
das custas e honorários advocatícios, decorrentes da
sucumbência recíproca, em sede de liquidação. Alegação de
ausência de necessidade de liquidação de sentença, porquanto
se trataria de mera realização de cálculos aritméticos.
Descabimento. Determinação expressa do Superior Tribunal de
Justiça quanto às custas e honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência recíproca deverem ser suportados pelas partes,
na proporção de seu decaimento, a ser apurado em liquidação.
Intelecção corroborada pela ausência de concordância entre as
partes, acerca do percentual de decaimento de cada uma, a
justificar a manutenção da decisão agravada, sobretudo a fim
de evitar reconhecimento de nulidade no futuro, por afronta à
disposição de Tribunal Superior.
Recurso improvido.
Inconformam-se os agravantes com a decisão de f. 24, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a prévia liquidação
do acórdão quanto aos honorários advocatícios, para definir qual o valor exato de cada
uma das partes.
Trata-se de ação de rescisão de compromisso de venda e compra
de imóvel, com restituição de valores, proposta pelos adquirentes (f. 78/93), julgada
procedente (f. 26/30) e parcialmente modificada em sede de apelação, apenas quanto ao
termo inicial da fluência dos juros (f. 31/34).
Houve a interposição de Recurso Especial, pelas rés, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194109-82.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38388 CK
3
ultrapassou o exame de admissibilidade (f. 35/37), contudo foi alvo de agravo de
despacho denegatório de recurso especial, ao qual se negou provimento (f. 38/44).
As rés interpuseram Agravo Interno, junto ao Superior Tribunal
de Justiça, recurso parcialmente provido, para restabelecer o percentual de retenção para
20% dos valores pagos pelos compradores, reconhecendo, ainda, configurada a
sucumbência recíproca, com determinação de apuração das custas e dos honorários
advocatícios a serem suportados por cada uma das partes, na proporção de seu
decaimento, em sede de liquidação (f. 45/53 e 54).
Foi iniciado o cumprimento de sentença (f. 55/59), sobrevindo a
apresentação de impugnação pelos executados (f. 60/67), acolhida pela magistrada a
quo.
Sustentam não haver necessidade de liquidação de sentença,
para apuração do percentual de decaimento das partes, bastando a mera realização de
cálculos aritméticos, já realizados pelos agravantes, nos termos do art. 509, § 2o, CPC.
Asseveram, ainda, que mesmo que se trate de cálculos que apresentem alguma
complexidade, tal fato não seria suficiente para a instauração da liquidação de sentença,
passando a justificar os cálculos elaborados. Pugnam pelo provimento do recurso e
rejeição da impugnação dos executados.
Os executados se manifestaram à f. 106/100.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações dos exequentes, o fato é que a
determinação do Superior Tribunal de Justiça foi expressa quanto ao fato de que “as
custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção
do decaimento das partes, apurando-se os respectivos valores em liquidação. (f. 53)
Tal intelecção resta corroborada pela ausência de concordância
entre as partes, acerca do percentual de decaimento de cada uma, a justificar a
manutenção da decisão agravada, sobretudo a fim de evitar o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194109-82.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38388 CK
4
nulidade no futuro, por afronta à disposição de Tribunal Superior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
James Siano
Relator